Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018153-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MICHELLE QUEIROZ DA SILVA - CPF: 697.093.781-04 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA NO QUADRIL. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Michele Queiroz da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado com base em alegada redução da capacidade laboral decorrente de fraturas na pelve, causadas por acidente de trajeto ocorrido em 01/10/2018.

2.

O juízo singular concluiu pela improcedência da ação, com fundamento em laudo pericial que não constatou qualquer limitação funcional relevante para o exercício da atividade habitual da parte autora, porteira de edifício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, após o acidente de trajeto que resultou em fraturas no quadril, houve redução da capacidade laboral da segurada, ainda que mínima, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 e conforme entendimento firmado no Tema 416 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo e com base em exame clínico, documentos médicos e critérios legais, concluiu pela inexistência de limitação funcional relevante, apta a caracterizar redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

5. Embora a parte autora tenha apresentado laudo particular apontando limitações, este foi superado pela perícia judicial, mais recente e conclusiva, que apontou preservação da capacidade laborativa, com movimentação do quadril apenas levemente reduzida, sem repercussão funcional relevante.

6. Nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991 e da jurisprudência do STJ (Tema 416), a concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo — requisito não preenchido no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 exige, para sua concessão, a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo.

2. Ausente comprovação de limitação funcional relevante, atestada por perícia judicial, é indevida a concessão do benefício.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJMT, ApCiv 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel.a Des.a Maria Aparecida F. Fago, j. 04.04.2023; TJMT, ApCiv 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel.a Des.a Maria Erotides Kneip, j. 10.11.2015; TJMG, ApCiv 1.0000.23.209460-7/001, Rel. Des. Adriano M. Carneiro, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Michele Queiroz da Silva, com sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente o pedido inicial
(id. 325762873).

A Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença se baseou em laudo pericial judicial contraditório e insuficiente, desconsiderando os exames e relatórios médicos especializados que comprovam sequelas ortopédicas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, as quais reduzem sua capacidade laboral para a atividade habitual de porteira.

Alega que o acolhimento exclusivo do laudo pericial se mostra equivocado, diante do conjunto probatório dos autos, do princípio do livre convencimento motivado e da jurisprudência consolidada do STJ (Temas 416 e 156), segundo a qual o auxílio-acidente é devido mesmo quando a redução da capacidade laboral é mínima, desde que demonstrado o nexo causal.

Assevera que restaram preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91 — qualidade de segurada, carência dispensada e redução funcional — situação que impõe o reconhecimento do direito ao benefício desde o requerimento administrativo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e deferido o benefício de Auxílio-Acidente, com pagamento retroativo desde o dia seguinte ao término do Auxílio por Incapacidade Temporária (id. 325762872).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id.
325762877
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse em intervenção no feito (id. 331124396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por
Michele Queiroz da Silva,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de Auxílio-Acidente formulado na ação anteriormente mencionada.

Na origem, a Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por
Michele Queiroz da Silva,
em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando ao reconhecimento da redução de sua capacidade laboral no desempenho da função de porteira de edifício, em decorrência de acidente de trajeto ocorrido em 01/10/2018, quando, ao colidir sua motocicleta com um automóvel, sofreu fratura na pelve, da qual decorreram sequelas permanentes.

Discorre que usufruiu o benefício de auxílio por incapacidade temporária até 28/02/2019, mas teve indeferido o pedido de auxílio-acidente, datado de 15/08/2023, sob o argumento de inexistência de sequela definitiva que ensejasse a concessão do benefício.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de ação de natureza previdenciária ajuizada por Michelle Queiroz da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, ocorrido em 28/02/2019.

A autora sustenta que, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 01/10/2018, sofreu fraturas na pelve, o que lhe teria causado sequelas definitivas com redução da capacidade laborativa para o exercício de suas funções habituais como porteira de edifício. Relata que, mesmo após o recebimento do benefício por incapacidade temporária, o INSS não efetuou a conversão para auxílio-acidente, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda. [...]

Diante disso, não restando comprovada a alegada redução da capacidade laborativa, elemento essencial à configuração do direito ao auxílio-acidente, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos formulados.

No tocante à antecipação de tutela, verifico que não houve concessão nos autos, de modo que não há providências a serem adotadas nesse aspecto.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Michelle Queiroz da Silva, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”
(id. 325762873).

Inconformada, a Recorrente afirma que a sentença deixou de considerar exames e relatórios médicos especializados que comprovam sequelas ortopédicas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, limitando-se a acolher um laudo pericial contraditório e insuficiente. Além disso, que preenchidos os requisitos do Auxílio-Acidente, que é devido mesmo diante de redução mínima da capacidade laboral, desde que presente o nexo causal.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

O Tema 416 do STJ, inclusive invocado pelo Recorrente, fixou a seguinte tese:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

No caso em apreço, a prova revela que a segurada, ora Recorrente, atualmente com 44 anos de idade e exercente da função de porteira de edifício, sofreu acidente de trajeto em 01/10/2018, quando sua motocicleta colidiu com um automóvel, ocasionando fraturas múltiplas da coluna lombar e da pelve (CID10 S32.7), sendo-lhe concedido o Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário NB 6254215601, no período de 1/10/2018 28/02/2019 (ids. 325762371 e 325762379).

A Comunicação de Acidente de Trabalho está acostada ao id. 32576238.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, bem como no exame clínico, concluiu que a alegada sequela não resulta em incapacidade, nem mesmo redução da capacidade laboral da Segurada, Recorrente,
in verbis
:

“[...] Data da perícia: 28.05.2024

Parte pericianda: MICHELLE QUEIROZ DA SILVA CPF ou RG: 697.093.781-04

Data de nascimento: 13/06/1981

Estado civil: solteira

Escolaridade: 2o grau completo

Formação técnico-profissional: não possui Profissão atual / tempo de atividade: porteira [...]

1) De acordo com os fatos trazidas aos autos, a parte autora é acometida de limitações ortopédicas oriunda de acidente de trajeto. Nesse sentido, diga o(a) Dr(a). Perito(a) qual o quadro de lesões que sofre/sofreu a Segurada?

R: Autora apresentou fratura do acetábulo e ramo isquio-tibial (quadril).

2) Diga o Dr. Perito, se é possível considerar que após o período de incapacidade decorrente do acidente (reconhecido pelo Perito do INSS na ocasião - DCB: 28/02/2019), permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (diminuição/redução do potencial laborativo), ainda que em GRAU MÍNIMO, em decorrência da consolidação das lesões oriundas do acidente sofrido?

R: Não apresenta alterações ao exame físico pericial de maneira relevante.

[...] 8.CONCLUSÃO

Diante do exposto, atendendo ao art. 473, CPC, ética e tecnicamente compromissado e habilitado este profissional, almejando contribuir com a verdade técnica-pericial e processual, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos concluo que:

A Pericianda apresenta movimentação do quadril diminuída em grau mínimo (inferior à 1/3 da amplitude). Alteração NÃO considerada legalmente relevante de acordo com anexo III do Decreto No 3.048.
Apresenta capacidade laborativa total para sua ocupação habitual como porteira predial
.

[...]” (id. 310643353) Destaquei

Verifica-se que, no caso, não subsiste controvérsia quanto à qualidade de Segurada da Recorrente nem em relação à ocorrência do acidente de trajeto, mas somente com relação à conclusão do laudo pericial que, e
mbora tenha reconhecido que ocorreu fratura no quadril da Recorrente,

decorrente de acidente de trajeto para o trabalho, concluiu, de forma categórica e em consonância com as respostas aos quesitos, que a lesão consolidada não acarretou incapacidade ou redução da capacidade laboral da Segurada na atividade habitual de porteira de edifício.

Infere-se da legislação aplicável, bem como do precedente citado, que a concessão do benefício pleiteado exige, como requisito obrigatório, a comprovação de redução da capacidade laborativa — ainda que mínima.

Todavia, a perícia técnica concluiu pela inexistência de limitação funcional que restrinja a capacidade laborativa do Recorrente para o exercício da ocupação habitual.

Ressalte-se que a própria Segurada informou, durante a perícia, ter retornado ao labor habitual após a consolidação da sequela, circunstância corroborada pelo registro de sua atual profissão no campo específico do laudo pericial.

Importa ainda consignar que o relatório médico particular, datado de 07/08/2023 e emitido por ortopedista da rede privada, descreve a existência de sequelas decorrentes de fratura grave de bacia, apontando invalidez parcial permanente e limitações funcionais genéricas, sem correlação direta com as exigências específicas da função de porteira, além de recomendar apenas reavaliações periódicas. Tais conclusões, contudo, foram superadas pelo laudo pericial judicial mais recente, técnico e imparcial, elaborado em 2024, que, após minucioso exame clínico e aplicação dos critérios legais pertinentes, concluiu inexistir qualquer redução funcional relevante capaz de comprometer a capacidade laborativa da Recorrente.

Portanto, ao contrário das ponderações recursais lançadas, não há outros elementos de provas suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo, de que não houve a constatação de redução da capacidade laboral, em que pese, repita-se, a existência de lesão consolidada, na forma do
art. 86, da Lei 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 9.032/95.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1.
Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Michele Queiroz da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025